Tribunal: CARF
Processo: 10120.729272/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.729272/2012-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.076 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
HONORATO VIEIRA DE CARVALHO - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREAS UTILIZADAS PELA ATIVIDADE RURAL. COMPROVAÇÃO
PARCIAL. ACATAMENTO.
As áreas declaradas como utilizadas pela atividade rural devidamente
comprovadas com documentos hábeis devem ser reconhecidas para fins de
apuração do imposto devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, para reconhecer área de produtos vegetais de 1.263ha.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB) que julgou procedente em parte lançamento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de 2007, relativo ao imóvel
denominado “Fazenda Paraíso – Lugar Cachoeira”, NIRF 1.540.501-0, localizado no Município
de Jataí/GO.
Conforme Notificação de lançamento, o contribuinte foi intimado a comprovar
áreas de pastagem declaradas e o Valor da Terra Nua declarado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.729272/2012-24
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.076 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729272/2012-24

Narra o julgador de piso (fl. 521 e seguintes)
Por não ter recebido os documentos de prova exigidos e procedendo-se a análise e
verificação dos dados constantes da DITR/2007, a fiscalização resolveu glosar a área de
pastagens de 1.688,6 ha, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado
de R$ 200.000,00 (R$117,79/ha) para o arbitrado de R$1.622.564,18 (R$955,63/ha),
com base em valor constante do SIPT, com consequente redução da área utilizada na
atividade rural e do Grau de Utilização e aumentos do VTN tributável e da
alíquota aplicada, e disto resultando imposto suplementar de R$138.940,51,
conforme demonstrado às fls. 29.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e
dos juros de mora constam às fls. 04/09 e 30.
O contribuinte impugnou o lançamento, oportunidade em que apresentou as
seguintes alegações visando a desconstituição do crédito tributário lançado:
- descreve os fatos ocorridos, e todas as dificuldades enfrentadas, entre o recebimento
do Termo de Intimação Fiscal, o pedido de prorrogação de prazo e o envio dos
documentos por via postal, com recebimento pela DRF/Goiânia em 19.09.2012 e diz
que ficou surpreso quando foi cientificado da Notificação de Lançamento, já que
nela diz que os documentos não foram entregues, chegando à conclusão que
houve um desencontro de correspondências e a falta de conhecimento dos teores dos
documentos entregues;
- explica que, diante desse fato, conseguiu falar com a autoridade fiscal
responsável pelo lançamento, para a qual teceu elogios pela presteza, sendo informado
que na data da lavratura da Notificação ela não havia recebido os documentos e que os
analisaria para a conclusão dos demais exercícios que envolviam o Termo de Intimação
(2008, 2009 e 2010), sendo orientado para não deixar de apresentar a impugnação
relativa ao exercício de 2007,
- pelo o exposto, diante da entrega de toda a documentação solicitada, requer:
1) seja considerada a documentação apresentada e que se encontra em poder da
fiscalização;
2) que seja permitido a não-juntada, novamente, de toda a documentação entregue,
isto porque os documentos entregues são todos originais e os teria somente em cópias e
que eles são inúmeros o que resultaria um volume muito grande e em muito peso;
3) que seja cancelada a Notificação de Lançamento, uma vez que os valores nela
encontrados são fora de lógica, abusivos e inconstitucionais, já que o imóvel
sempre foi produtivo, como pode ser verificado por meio dos vários contratos de
arrendamento entregues e que houve sim, conforme já foi citado no documento datado
de 10.09.2012 (cópia anexa), na letra “L”, que diz: (em relação à documentação
solicitada e não apresentada – item “E” por engano, nas informações quando da
elaboração da DITR, foram destacados área de pastagens enquanto que o correto
seria informar áreas de produção vegetal, como já informado nas DITR de 2011 e
2012, pois área de pastagens ou de produtos vegetais sempre são produtivas, de
um modo ou de outro e agora querer a bel prazer considerar como improdutiva total,
não é correto e não é justo;
4) que os cálculos sejam refeitos, pois os Laudos Técnicos de Avaliação do Imóvel
Rural (2007/2008/2009/2010) estão catalogados em caderno espiral de 40 folhas;
5) que os inúmeros contratos de parcerias ou arrendamento rurais dos últimos 5
anos e dos próximos 5 anos sejam lidos e apreciados;
- pede e aguarda deferimento.
Ao apreciar as razões e documentação apresentadas pelo contribuinte, o colegiado
da 1a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade, julgou a impugnação improcedente. A decisão
restou assim ementada:
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.076 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729272/2012-24

DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA DE PRODUÇÃO VEGETAL
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao anobase do exercício
relativo ao lançamento.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN por hectare arbitrado pela fiscalização, caracterizada a
subavaliação do VTN, com base no SIPT, posto que o Laudo de Avaliação
apresentado pelo contribuinte possui um VTN por hectare maior que o arbitrado
pela fiscalização, e o seu acatamento implicaria no agravamento da exigência. O
VTN do imóvel é igual ao VTN por hectare, constante do SIPT, multiplicado pela
área total acatada.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 4/4/2014, o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 5/5/2014 (fls. 537 e ss), por meio do qual o Espólio
de Honorato Vieira de Carvalho recorre a este Conselho apenas quanto à glosa das áreas de
produção agropecuária, que estariam todas arrendadas no período, cujos documentos foram de
difícil acesso junto aos arrendatários, mas que agora junta aos autos; junta ainda cópia das DAA
de 2005 a 2007 que comprovam que a receita de venda de soja no período, cujos valores estavam
depositados para suportar as despesas com o processo de inventário. Pugna pelo cancelamento da
exigência ora em discussão.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, a lide gira em torno da glosa das áreas de pastagens. O
recorrente inicialmente declarou na DITR 1.688,6 ha de área de pastagem; intimado, não
comprovou tal área de forma que foi glosada pela sua integralidade. Na impugnação, para
comprovar a área glosada (1.688ha), apresentou Contratos de Parceria Agrícola e seus
aditamentos com os Parceiros-outorgados abaixo relacionados:
1) Ana Rosa Weber Hudson, às fls. 43/67: com vigência de 31.08.2009 à 31.08.2014 –
área de 125,0 ha;
2) Magda Aparecida Manso Lombardi, às fls. 69/92: com vigência de 31.08.2009
à 31.08.2014 – área de 330,0 ha;
3) Orizabel Costa, às fls. 93/115: com vigência de 31.08.2009 à 31.08.2014 – área
de 330,0 ha;
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.076 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729272/2012-24

4) Oloni Cristh. Costa: às fls. 117/140: com vigência de 31.08.2009 à 31.08.2014
– área de 330,0 ha;
5) Massae Toriyama Maeda: às fls. 331/346: com vigência de 1o.06.2004 à 31.08.2014 –
área de 150,0 ha;
6) Edson Maeda e Regisna Maria Minekawa Maeda, às fls. 347/378: com vigência de
1o.06.2004 à 31.08.2014 – área de 513,6 ha;
7) Nair Maeda Kusano e João Yoshio Kusano, 379/395: com vigência de 1o.06.2004 à
31.08.2014 – área de 150,0 ha;
8) Wilson Maeda e Claudeni de Souza Maeda, às fls. 396/425: com vigência de
1o.06.2004 à 31.08.2014 – área de 150,0 ha;
9) Adélcio Maeda e Miriam Midori Maeda, às fls. 426/441: com vigência de 1o.06.2004
à 31.08.2014 – área de 150,0 ha;
10) Nilson Maeda e Liliana Kaioko Morishita Maeda, às fls.442/457: com vigência de
1o.06.2004 à 31.08.2014 – área de 150,0 ha.
Os documentos não foram considerados hábeis para a comprovação da área
pretendida pelo julgador de piso, que assim se manifestou:
Cumpre registrar que os aditamentos dos Contratos de Parceria citados nos itens de
números de 5 a 10 encontram-se às fls. 458/476.
No que diz respeito à área de produtos vegetais pretendida de 1.688,6 ha, entendo que
a mesma não cabe ser acatada, por falta de apresentação de documentos hábeis
para a sua comprovação, mantendo-se a glosa efetuada pela fiscalização, isso
porque não constam dos autos documentos que comprovem a execução dos citados
Contratos de Parceria, em nome dos Parceiros-Outorgados, como notas fiscais de
insumos (adubos e sementes, por exemplo), notas fiscais de produtor; certificados
de depósito (nos casos de armazenagem do produto) ou outros que permitam a
confirmação da produção agrícola prevista nos Contratos, considerando que eles, por
si sós, não permitem a comprovação de que as áreas neles contratadas estão
sendo, realmente, utilizadas.
Ademais, mesmo que fossem juntados aos autos os documentos que corroborem a
execução dos contratos, como o exercício em questão é o de 2007, o período para a
comprovação da referida área é de 1o.01.2006 a 31.12.2006, portanto, os
Contratos de Parceria citados nos itens de números de 01 a 04, por terem
vigência de 31.08.2009 à 31.08.2014, não constituem documentos hábeis de prova
para o período em análise.
Ainda, os Contratos de Parceria constantes dos itens de números 05 a 10, com vigência
de 1o.06.2004 à 31.08.2014, além de não estarem acompanhados da documentação
necessária que permita a comprovação de seu cumprimento, totalizam 1.263,0ha e
não os 1.688,6 ha pretendidos.
Também, verifica-se uma sobreposição de áreas, quando comparada com a área
aproveitável do imóvel de 1.688,6 ha, às fls. 29, correspondente à 690,0ha dos
Contratos com vigência de 31.08.2009 à 31.08.2014 (total de 1.115,0 ha) dos itens
01 a 04 e os de vigência de 1o.06.2004 à 31.08.2014 (total de 1.262,6 ha),
corroborando a necessidade dos documentos já apontados, posto que não consta
dos autos nenhum documento que explique esse fato.
Não trazida aos autos documentação conforme descrito, não cabe acatar a pretendida
área de produtos vegetais de 1.688,6 ha, devendo ser mantida a glosa da área
declarada como utilizada na atividade rural, feita pela fiscalização.
O contribuinte junta no recurso notas fiscais de insumos (adubos, sementes,
pesticidas, corretivo de acidez do solo, tíquetes de pesagem de soja, etc – fls. 544 a 679), todos
referentes à Fazenda Paraíso e em nome do Parceiros-outorgados, emitidas em 2006.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.076 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729272/2012-24

Inicialmente ressalto que tais documentos, embora apresentados apenas em grau
recursal, serão, no caso concreto, conhecidos. É que nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235,
de 1972,
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
II - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Assim, no momento da impugnação o contribuinte deverá apresentar “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir"; porém, o § 4o deixa claro ser preclusa a apresentação de provas após a impugnação
salvo nas hipóteses previstas nas alíneas ‘a’ a ‘c’.
No caso dos autos entendo que os documentos juntados no recursos enquadram-se
na exceção prevista na alínea ‘c’, motivo pelo qual deles conheço e passo a sua análise.
Interessa ao caso os seguintes contratos/documentos:
5) Massae Toriyama Maeda: às fls. 331/346: com vigência de 1o.06.2004 à
31.08.2014 – área de 150,0 ha – documentos juntados às fls. 544 a 562;
6) Edson Maeda e Regisna Maria Minekawa Maeda, às fls. 347/378: com vigência
de 1o.06.2004 à 31.08.2014 – área de 513,6 ha - documentos juntados às fls. 563 a 617;
7) Nair Maeda Kusano e João Yoshio Kusano, 379/395: com vigência de
1o.06.2004 à 31.08.2014 – área de 150,0 ha - documentos juntados às fls. 618 a 633;
8) Wilson Maeda e Claudeni de Souza Maeda, às fls. 396/425: com
vigência de 1o.06.2004 à 31.08.2014 – área de 150,0 ha - documentos juntados às fls. 634 a 654;
9) Adélcio Maeda e Miriam Midori Maeda, às fls. 426/441: com vigência de
1o.06.2004 à 31.08.2014 – área de 150,0ha - documentos juntados às fls. 655 a 669;
10) Nilson Maeda e Liliana Kaioko Morishita Maeda, às fls.442/457: com
vigência de 1o.06.2004 à 31.08.2014 – área de 150,0ha - documentos juntados às fls. 670 a 679;
Diante da documentação apresentada, considero confirmada a produção agrícola
prevista nos Contratos.
Entretanto, conforme apontou o julgador de piso, os Contratos de Parceria
constantes dos itens de números 05 a 10, com vigência de 1o.06.2004 à 31.08.2014, totalizam
1.263,0ha, e não os 1.688,6 ha pretendidos, de forma que considero comprovada a área de
produtos vegetais de 1.263,0ha como efetivamente utilizada na atividade rural, devendo ser
considerada para fins de recálculo do grau de utilização para, consequentemente, encontrar a
alíquota aplicável (art. 11 da Lei no 9.393/96) e apuração do imposto devido.
CONCLUSÃO
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.076 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729272/2012-24

Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer uma
área de produtos vegetais de 1.263ha.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 696
DF CARF MF
Original